Tribunal: STF
Processo: MS 37887
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO RELATOR. ARTIGO 205 DO RISTF. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO. MESA DIRETORA. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. ARTIGOS 96, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do artigo 205 do Regimento Interno do STF, o relator do mandado de segurança pode, em decisão unipessoal, por delegação do colegiado competente, conceder a ordem “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”.



    2. É necessária a compatibilização da atuação constitucional do Conselho Nacional de Justiça, no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, com a garantia constitucional de autogoverno do Poder Judiciário, prevista no artigo 96, I, “a”, da Constituição Federal como imprescindível alicerce de independência dos tribunais



    3. A previsão e eleição dos dirigentes dos Tribunais é função governativa, na medida em que tais dirigentes comandam um dos segmentos do Poder Público, devendo ser realizada pelos membros do Tribunal, sem ingerência externa



    4. A autonomia e a independência ampla de autogoverno devem ser prestigiadas e encontram resguardo nos Estados democráticos de Direito, pois os tribunais têm, sob o ponto de vista estrutural-constitucional, uma posição jurídica idêntica à dos outros órgãos constitucionais de soberania.



    5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.